Tribunal: TJMT
Processo: 1003124-58.2020.8.11.0044
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003124-58.2020.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FILIPE MARQUES SIMOES - CPF: 051.481.051-35 (APELANTE), NYLVAN JOSE DA SILVA - CPF: 030.868.171-19 (ADVOGADO), MARCIELE GLORIA DA SILVA - CPF: 060.956.851-50 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MICHEL ASTROLLI SALAZAR - CPF: 934.269.921-91 (ASSISTENTE), VALTER SERGIO GOMES DA MATA - CPF: 907.619.361-49 (ASSISTENTE), HUDSON ARLINDO CORREA DE FRANCA - CPF: 432.998.811-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FILIPE MARQUES SIMOES - CPF: 051.481.051-35 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PLEITO
ABSOLUTÓRIO
SUBSIDIADO PELO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL – IMPROCEDÊNCIA
– MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO E DA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, CORROBORADAS PELOS
TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS CIVIS EM JUÍZO, QUE PROCEDERAM À APREENSÃO DE NARCÓTICOS E PETRECHOS INDICATIVOS DO NARCOTRÁFICO EM CONTEXTO DE CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO –

COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DOS ENTORPECENTES
–
CONDENAÇÃO MANTIDA –

APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas e, com mais razão, a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.o 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, se as circunstâncias das prisões, bem como da apreensão dos entorpecentes, os

depoimentos dos investigadores de polícia que diligenciaram no ocorrido e cumpriram o mandado de busca e apreensão, revelam à saciedade a prática da mercancia espúria de narcóticos, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no
caput
do art. 33 da Lei n.o 11.343/2006.

2. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

MARCIELE GLÓRIA DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela acusada
MARCIELE GLÓRIA DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga/MT, que na ação penal n.o 1003124-58.2020.8.11.0044 (
PJe),
condenou-a
pelo cometimento do crime previsto no
artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06
, à pena de
1 (ano) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, no
regime inicial
aberto
, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, no valor unitário mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas sanções restritivas de direitos, consistentes em
a)
execução de serviços em prol da comunidade ou de entidades assistenciais e
b)
prestação pecuniária equivalente a um salário mínimo.

Ainda, no mesmo édito judicial, a
recorrente
MARCIELE GLÓRIA DA SILVA

e o codenunciado
FILIPE MARQUES SIMÕES

foram
absolvidos
da imputação da prática do delito de
associação para o narcotráfico
, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Por meio das razões recursais
disponíveis no documento digital de ID 95457552,
a apelante
almeja ser
absolvida

do crime de
tráfico de entorpecentes
, dada a manifesta insuficiência probatória acerca da destinação mercantil do narcótico apreendido, buscando,
subsidiariamente
, a
desclassificação do crime do art. 33,
caput
da Lei n.o 11.343/2006 para aquele previsto no artigo 28 do mesmo diploma normativo
.

Em contrarrazões ao apelo do réu, o i.
Parquet
repele as teses defensivas e vindica o desprovimento do inconformismo por meio da petição de ID 95457558.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio de parecer
encartado no ID 107826964,
subscrito pelo d. Procurador de Justiça, Dr
. Jorge da Costa Lana
, opinou pelo
provimento
do apelo defensivo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado por
MARCIELE GLÓRIA DA SILVA
,
pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Ressai da preambular acusatória que no dia
03/02/2020
, por volta das 12h00min, na residência localizada na Rua Paulino Lopes da Costa, no. 1888, Bairro Cibrazem, na cidade de Paranatinga-MT, os denunciados
MARCIELE GLÓRIA DA SILVA
e
FILIPE MARQUES SIMÕES
,
tinham em depósito
substâncias entorpecentes, visando a entrega a terceiros, consistentes em
02 (duas) porções de maconha, pesando aproximadamente 15g (quinze gramas) e 04 (quatro) porções de cocaína, com peso aproximado de 7g (sete gramas)
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda, versa a denúncia que, nas condições de tempo e local supramencionados, os increpados
associaram-se
para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime previsto no art. 33 da Lei no. 11.343/06.

Segundo a narrativa ministerial, na aludida data, investigadores de polícia diligenciaram até o endereço dos denunciados para o cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga-MT. Durante buscas no interior do imóvel, a equipe policial logrou êxito em apreender duas porções de maconha, quatro porções de cocaína, uma balança de precisão, um aparelho celular e a quantia de R$910,00 (novecentos e dez reais). [Denúncia, ID 95456975, p. 1-3].

Diante destes fatos, a apelante foi denunciada pela prática, em teses, dos delitos insculpidos nos artigos 33,
caput
e 35 da Lei de Drogas, mas
condenada
apenas

como incursa nas penas do crime de tráfico de entorpecentes, contexto em que exsurge inconformada perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

I – DA PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS SECUNDADA PELA DE
DECLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE POSSE DE ENTORPECENTES PARA CONSUMO PESSOAL:

Malgrado o inconformismo da Defesa diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que tanto a pretensão absolutória quanto o pedido de desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo pessoal
não merecem prosperar
.

A
prova da existência de delito vinculado à Lei de Drogas
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 95456905, p. 1); Boletim de Ocorrência no. 2020.296945 (ID 95456967, p. 2-3); Mandado de Busca e Apreensão (ID 95456967, p. 4-5); Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão (ID 95456967, p. 6-9); Relatório de Informação Policial (ID 95456967, p. 10-12); Termo de Apreensão (ID 96456967, p. 13), Auto Preliminar de Constatação de Droga (ID 95456967, p. 14-16); Laudo de Exame Pericial Preliminar no. 210.2.04.2020.013915-01 (ID 95457470, p. 1) e Laudo Pericial Definitivo no. 3.14.2021.73102-01 (ID 95457512, p. 1-2) e pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução criminal.

Com relação à
autoria
, constata-se que perante a autoridade policial e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a apelante
MARCIELE
negou a autoria do delito de tráfico de drogas.
Extrajudicialmente
, narrou que convive com o codenunciado
Filipe
há aproximadamente oito meses e que residem no imóvel objeto de busca domiciliar. Asseverou que é apenas usuária de drogas, não comercializa entorpecentes, muito mesmo tem conhecimento que seu companheiro é envolvido com o narcotráfico, pontuando que
Filipe
tem os
“os rolos dele pra lá com os amigos, mas ele não fala nada para ela”
(sic). Sobre a balança de precisão apreendida em sua residência, negou conhecimento, aduzindo que para o preparo dos seus bolos utiliza outra balança. Por fim, quanto ao dinheiro localizado, afirmou que recebeu de sua genitora para o pagamento do documento da sua motocicleta (ID 95456967).

Em juízo
,
MARCIELE
asseverou que desconhecia a existência de drogas e balança de precisão no imóvel, esclarecendo que os entorpecentes foram localizados pela polícia em uma gaveta da cozinha. Confirmou apenas sua condição de usuária de maconha e cocaína, assim como a dependência química de seu companheiro, ressaltando que nunca teve conhecimento do envolvimento de
Filipe
com a mercancia ilícita. Sustentou que costumam comprar drogas em via pública e em quantidade suficiente para ambos consumirem por duas semanas. E sobre o dinheiro apreendido, alegou que recebeu de sua mãe para pagamento da documentação da motocicleta (Mídia disponibilizada na Ação Penal no. 1003124-58.2020.8.11.0044 – Processo Judicial Eletrônico 1o Grau).

Por sua vez, o codenunciado
FILIPE MARQUES SIMÕES
, na fase policial, sustentou que reside há aproximadamente oito meses com sua companheira
Marciele.
Sobre o crime apurado, asseverou que vende pequenas quantidades de drogas apenas para manter seu vício. Negou envolvimento da acusada com o narcotráfico, sustentando que ela apenas é usuária de drogas. Disse que parte do dinheiro apreendido é fruto do seu trabalho e o restante foi doado por sua sogra para o pagamento do documento da motocicleta. E acerca da balança de precisão apreendida, pontuou que pertence à sua convivente e é utilizada na preparação de bolos de pote (ID 95456967, p. 23-24).
Em juízo
,
FILIPE
asseverou que
Marciele
não possuía qualquer ligação com o tráfico de drogas. Enfatizou que não se considera traficante, pois, esporadicamente vende para algum amigo uma pequena porção, aduzindo que adquiria pouca quantidade de drogas para seu consumo pessoal. Confirmou ser proprietário da balança de precisão apreendida pela Polícia e disse que a utilizava para pesar as porções que adquiria para consumo (Mídia disponibilizada na Ação Penal no. 1003124-58.2020.8.11.0044 – Processo Judicial Eletrônico 1o Grau).

Entretanto, a
negativa de autoria
da recorrente
MARCIELE
se apresenta
isolada
e dissonante não só das circunstâncias da sua prisão e da prisão do companheiro, bem como se contrapõe à versão judicial do corréu e às demais provas colacionadas ao feito, a indicar que a inadmissão de culpa não passa do mero exercício, por parte da acusada, do direito à autodefesa, em uma malsucedida tentativa de eximir-se da responsabilidade penal.

Isso porque, sem destoar das narrativas realizadas na fase inquisitiva e vistas nos Termos de Depoimento de ID 95456967, p. 17-19, os policiais civis
Michel Astrolli Salazar
e
Hudson Arlindo Correa
, em idênticas declarações, sustentaram
em juízo
que, após investigações anteriores acerca do envolvimento do casal com o comércio de drogas, na data do fato diligenciaram até a residência dos acusados para o cumprimento de mandado de busca e apreensão, logrando localizar porções de maconha e cocaína, balança de precisão e quantidade significativa de dinheiro em espécie.

O
PC Michel
, quanto à apreensão da balança de precisão, ainda destacou que o increpado
Filipe
admitiu em sede policial que pertencia à sua companheira, que a utilizava na preparação de bolos, ao passo que a acusada, extrajudicialmente, negou a propriedade do objeto, revelando nítidas contradições nas suas declarações. Em relação ao dinheiro apreendido, referida testemunha admitiu que embora os suspeitos tenham alegado que receberam da mãe da acusada para o pagamento da documentação da motocicleta, não demonstraram a veracidade desse fato, sequer apresentaram o boleto ou qualquer outro documento para comprovar o destino do numerário.

Segundo
Michel
, seus colegas de farda,
Mauri
e
Valter Sérgio
, foram os responsáveis pelas investigações anteriores, monitoramento do local e entrevistas com informantes, situações que ensejaram a elaboração do relatório de investigação que originou o pedido de busca domiciliar. Pontuou que tomou conhecimento pelos colegas que o casal estava envolvido com o comércio espúrio, bem como ambos possuíam histórico criminal
(Mídias extraídas da Ação Penal no. 1003124-58.2020.8.11.0044 - Processo Judicial Eletrônico 1o Grau).

Neste ponto, importa consignar que, não obstante o posicionamento contrário deduzido nas razões recursais, entendo que o fato das testemunhas em questão consistirem nos policiais civis que diligenciaram na fase inquisitiva,
não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente os réus no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício Estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“08.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Demais disso,
consoante descrito no Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão, Laudo Periciais, no Relatório de Investigação Policial e nas declarações
dos investigadores de polícia
, por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão no endereço do casal, ambos já vinham sendo investigados por envolvimento com a narcotraficância, sendo certo, outrossim, que os policiais civis lograram êxito em apreender
04 (quatro) porções de cocaína, com peso total de 7g (sete gramas) e 02 (duas) porções de maconha, pesando 15,44g (quinze gramas e quarenta e quatro centigramas)
,

além de uma balança de precisão e significativo valor em dinheiro (R$910,00),
elementos
que
apontam para a destinação mercantil das substâncias
.

Acresça-se, ainda, que a diminuta quantidade de entorpecente apreendida, por si só, não descaracteriza o narcotráfico, ainda mais quando sabidamente conhecida a técnica do “
comércio formiga
”, em que se comercializa drogas em pequenas porções justamente para não gerar suspeitas e sobretudo para, em caso de eventual apreensão, ser possível a adoção de linha de defesa no sentido de se tratar de mero usuário de narcóticos.

A propósito, eventual condição de usuário não exclui a de traficante, muitas vezes desenvolvida para alimentar o próprio vício, conforme o teor do Enunciado Orientativo de n.o 03 da TCCR/TJMT –
“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
.

Nesse sentido, colaciono julgados dessa eg. Câmara Criminal em casos semelhantes:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR - DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CONSTRIÇÃO PRÉVIA E O RÉU PERMANECEU PRESO POR TODA A INSTRUÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA – 2) MÉRITO – A)
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
–
INSUFICIÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO, TRATANDO-SE DE USUÁRIO DE DROGA
–
INACOLHIMENTO DAS TESES AVENTADAS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIALIZADOS DOS AGENTES PÚBLICOS – COERÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA - CONDENAÇÃO MANTIDA
- B) (...) – APELO DESPROVIDO. (...). 2.
Havendo provas concretas da materialidade e autoria delitivas, apoiando-se em todo o conjunto probatório produzido e acostado aos autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Os depoimentos prestados pelos agentes públicos não foram contraditados e a defesa não colacionou aos autos qualquer prova da imparcialidade dos depoentes, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ademais, demonstrada a finalidade mercantil da substância entorpecente, incabível a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06
. 3(...)”.
(N.U 0000972-06.2019.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021;
destaques apostos).

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO PRIVILEGIADO DE DROGA (ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/03) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI ANTIDROGAS – IMPROCEDÊNCIA – FLAGRANTE, APREENSÃO, FORMA DE EMBALAR, VARIEDADE DE DROGAS E DECLARAÇÕES POLICIAIS CONVINCENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO
– 2. SUBSTITUIÇÃO POR PENAS ALTERNATIVAS – INVIABILIDADE – FALTA DE ATENDIMENTO AO REQUISITO OBJETIVO – QUANTUM SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO - 3. RECURSO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

1.
O contexto fático em que se deu a apreensão da droga aliado à sua variedade, forma de acondicionamento e às declarações prestadas, em juízo, pelos policiais que efetuaram o flagrante, são provas suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas e afastar a possibilidade de absolvição ou de desclassificação desta conduta para a prevista no art. 28, da Lei 11.343/06
; (...)”.
(N.U 0000818-02.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 13/05/2021;
destaques apostos).

Destaco, também, que
para a caracterização da narcotraficância, é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas,
em contexto que evidencie o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes
, porquanto se trata de tipo penal
misto alternativo
, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas. E, coadunando com tal o entendimento, tem-se outro enunciado da Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta e. Corte de Justiça:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Diante deste cenário, concluo que as provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa são suficientes para demonstrar que a apelante
MARCIELE GLÓRIA DA SILVA

tinha em depósito
drogas ilícitas com desiderato mercantil, a inviabilizar tanto o pleito absolutório quanto a pretendida desclassificação da conduta.

Logo,
mantenho intacto o desfecho condenatório
.

II –
CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCIELE GLÓRIA DA SILVA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.o 1003124-58.2020.8.11.0044 (PJe).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022